Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DA REMUNERAÇÃO. ABRANDAMENTO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE ABUSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o agravado a pagar as prestações do plano de saúde. A prestadora pretende a penhora de pelo menos 30% da remuneração bruta do devedor.
2. A impenhorabilidade do salário ou remuneração deixou de ser absoluta, devendo ser preservados rendimentos mínimos equivalentes ao mínimo existencial do devedor e de sua família. Todavia, o primado maior que deve prevalecer é o de que as dívidas regularmente reconhecidas devem ser pagas.

3. A solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.